Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733298-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEORGINA RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública do Distrito Federal, ajuizado por GEORGINA RIBEIRO LIMA, processo no 0701725-25.2021.8.07.0018, que assim decidiu (ID 101397250): “Cuida-se de impugnação de ID 91488183, deflagrada pelo DISTRITO FEDERAL, em face do cumprimento de sentença, proposto por GEORGINA RIBEIRO LIMA, no importe de R$ 1.793,65 (um mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), relativo aos valores devidos aos substituídos do Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDIVACS/DF referentes à progressão funcional por antiguidade, já reconhecida por intermédio do processo no 0060.005290/2010. Para tanto, sustenta a incompetência do Juízo no cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, o indeferimento da petição inicial, a ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do débito e das procurações dos exequentes, prescrição, ausência de demonstração de enquadramento da requerente ao título judicial, a impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva. Com relação à fixação de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento, na r. sentença de ID 86907473, o pedido foi julgado procedente para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida no 0060.005290/2010, arcando o vencido com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância ao §8o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil. No julgamento da apelação – ID 86907474, a r. sentença restou reformada para determinar que a correção monetária dos valores devidos seja calculada com base no IPCA-E, durante todo o período e para que os honorários de sucumbência sejam fixados após a liquidação da sentença, na forma prevista no §4o, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil. No Recurso Extraordinário (RE) 1309081, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1142), restou fixada a seguinte tese: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Diante desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, este Juízo carece de competência para liquidar a verba de honorários de sucumbência da fase de conhecimento no presente cumprimento individual de sentença coletiva prolatada na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No tocante ao indeferimento da petição inicial, o art. 104, da Lei no 8.078/90, estabelece que as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva, e por essa razão a ausência da juntada a desistência do cumprimento coletivo não impede a análise do pedido de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em indeferimento da petição inicial. Com relação à alegação de ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do débito, das procurações dos exequentes e da comprovação de filiação do sindicato, impende esclarecer que tais documentos se encontram acostados aos autos no ID 86907464, ID 86907465, ID 86907471 e ID 86907470. Com relação à prescrição, de acordo com a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Na hipótese em tela, aplica-se o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, que estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Do cotejo do trânsito em julgado a demanda coletiva (02 de março de 2021) - ID 96227573 - e da petição do cumprimento de sentença (protocolizado em 22/03/2021), verifica-se que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previstos no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Assim, afasto o pronunciamento da prescrição. No que tange à alegação de falta de comprovação de enquadramento do título judicial, o art. 8o, III, da Constituição Federal, aduz que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Por esse motivo, a requerente apenas deve comprovar que consta na listagem dos beneficiários da progressão por idade, conforme processo no 0060.005290/2010. Considerando que o nome da requerente figura na listagem de ID 86907476 – Pág. 16 que concedeu a progressão por idade, conforme processo no 0060.005290/2010, restou demonstrado o seu enquadramento no título judicial. No que diz respeito aos honorários sucumbenciais relativo ao cumprimento individual de sentença coletiva, a Súmula no 345, do Superior Tribunal de Justiça, aduz que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Diante disso, são cabíveis os honorários sucumbenciais do cumprimento individual de sentença coletiva, oportunidade em que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, nos termos da Súmula no 345, do STJ. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, cumpre registrar os argumentos do Distrito Federal não foram aptos a afastar a conclusão de que a impugnada é incapaz de arcar com o ônus advindo destes autos. No tocante à alegação de inconstitucionalidade da aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, tal análise resta prejudicada, uma vez que o montante buscado no presente cumprimento de sentença é inferior a dez salários mínimos. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 91488183 apenas para deixar de acolher o pedido de fixação de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento e homologo o valor da execução no importe de R$ 1.793,65 (um mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme planilha de ID 86907471. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre os valores que restaram sucumbentes, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, verbas estas cuja exigibilidade ficará suspensa para a requerente ante a concessão da gratuidade judiciária (ID 86922667), nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 15 de março de 2021: 1) 1 (um) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de GEORGINA RIBEIRO LIMA DELMONDES, inscrita no CPF sob o no 858.611.031-00, devidamente representado por Rodrigues Pinheiro Advocacia, OAB/DF 853/02, CNPJ no 05.462.770/0001-70, no montante de R$ 1.793,65 (um mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), desse valor total haverá o decote correspondente a 8% (oito por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID:93692187, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (um) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de Rodrigues Pinheiro Advocacia, OAB/DF 853/02, CNPJ no 05.462.770/0001-70, no montante de R$ 179,36 (cento e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” Inconformado, o demandado, Distrito Federal, recorre. Aduz que o d. Juízo a quo, além dos honorários do cumprimento de sentença, por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, também teria fixado honorários de sucumbência decorrente da “oposição da impugnação”. Defende a tese de que “a oposição de impugnação ao requerimento de sentença e a sua rejeição, no todo ou em parte, não autoriza a condenação do executado sucumbente em honorários advocatícios." Cita precedente que abonaria a sua tese jurídica. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, afastando a condenação de honorários imposta ao Distrito Federal pela rejeição parcial da impugnação. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a expedição de requisitórios a ocorrência da preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator